Tribunal: TJDFT
Processo: 0001675-48.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA.

1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (lesão corporal em contexto de violência doméstica), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.

2. Em razão da adoção da teoria indiciária da tipicidade (teoria da ratio cognoscendi), a demonstração da tipicidade do fato pela acusação gera a presunção relativa de sua ilicitude, que somente é afastada se provada a presença de uma justificante ou, ao menos, que se tenha gerado uma dúvida razoável sobre sua existência (art. 386, VI, VII, CPP). Tese de legítima defesa afastada.

3. O réu foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, é tecnicamente primário, e as circunstância judiciais foram favoráveis, portanto, foram preenchidos os requisitos do artigo 77 do CP, razão pela qual deve ser deferida a suspensão condicional da pena

4. Recurso parcialmente provido.